Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-04.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707221-04.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, VALMIRA SIMOES FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada, acrescentando, ainda, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito recursal. Por fim, sustenta que a tese do recurso em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026